Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-30.2025.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008147-30.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA ROZA LORENZZON - CPF: 551.799.679-53 (RECORRENTE), MARIANA ROZA LORENZZON - CPF: 055.405.081-14 (ADVOGADO), VOLNEI LORENZZON - CPF: 394.078.450-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1008147-30.2025.8.11.0037

Embargos de Declaração n.º 1008147-30.2025.8.11.0037

Embargantes:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Marcia Roza Lorenzzon
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO REQUISITO DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ente público estadual e respectiva fundação previdenciária contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para adequar os critérios de cálculo da contribuição previdenciária, mantendo o reconhecimento do direito de servidora pública aposentada portadora de moléstia grave à limitação da base de incidência da contribuição previdenciária e à restituição dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a exigência de incapacidade laboral total prevista no artigo 2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004; e (ii) determinar se a interpretação adotada pelo colegiado configura afastamento implícito de norma legal em afronta à Súmula Vinculante n.º 10 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à desnecessidade de comprovação de incapacidade laboral total para servidora aposentada portadora de moléstia grave prevista em lei.

4.

A interpretação adotada decorre da finalidade protetiva da norma previdenciária e da condição de inatividade da beneficiária, circunstância que afasta a equiparação indevida entre o benefício previdenciário discutido e a aposentadoria por invalidez.

5.

A controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, consistindo na interpretação dos requisitos legais aplicáveis ao servidor aposentado portador de doença grave.

6.

Não há afronta à Súmula Vinculante n.º 10 do Supremo Tribunal Federal, pois o colegiado não declarou a inconstitucionalidade da norma nem afastou sua aplicação por incompatibilidade constitucional, limitando-se a realizar interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A servidora pública aposentada portadora de moléstia grave faz jus à limitação da contribuição previdenciária independentemente da comprovação de incapacidade laboral total, mediante interpretação sistemática e teleológica da legislação aplicável.

3.

O laudo pericial administrativo não vincula o Poder Judiciário quando a controvérsia possui natureza jurídica e existem outros elementos aptos à formação do convencimento judicial.

4.

A interpretação sistemática da legislação não configura afastamento implícito de norma legal nem viola a Súmula Vinculante n.º 10 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 97; Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, artigo 2º, § 4º; Lei Complementar Estadual n.º 700/2021; Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, artigo 213, § 1º; Lei n.º 7.713/1988, artigo 6º, inciso XIV; Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n.º 10; STJ, Súmula 188; TJMT, RI 1019665-28.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026; TJMT, RI 1055956-27.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026; TJMT, RI 1072480-02.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1033057-29.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.º 1033057-29.2025.8.11.0003

Embargantes:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Katia Maria Torres Rother
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração do
Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Ação:
Restituição de Contribuição Previdenciária.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste-MT.

Sentença (Id. 356458364):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os recorrentes a restituírem à autora recorrida os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, no período compreendido entre novembro de 2021 e março de 2024, inclusive sobre as gratificações natalinas correspondentes, observada a data de início da doença em 09/11/2021, cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, até a data da citação e, a partir da citação, incidência apenas da Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Acórdão
(Id.

365041864): por unanimidade, conheceu do recurso inominado e, por maioria, deu-lhe parcial provimento, para reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, sendo que, até o trânsito em julgado, incide apenas correção monetária (IPCA-E, ou outro índice aplicável [SELIC], conforme o período) e, a partir do trânsito em julgado, incide exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021, mantendo-se integralmente os demais termos da decisão de primeiro grau.

Embargos de Declaração
(Id. 365499890): os embargantes sustentam que o acórdão ocorreu em omissão ao deixar de aplicar o requisito de incapacidade total para qualquer atividade laborativa, previsto no artigo 2º, §4º, da LC n.º 202/2004, requerendo, com efeitos infringentes, que o colegiado enfrente expressamente o requisito legal de incapacidade laboral total e o laudo pericial administrativo, esclarecendo se o afastamento do dispositivo decorre de juízo de inconstitucionalidade ou de interpretação jurídica fundamentada.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1033057-29.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.º 1033057-29.2025.8.11.0003

Embargantes:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Katia Maria Torres Rother
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para adequar os consectários legais.

Em seus embargos, os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de aplicar o requisito de incapacidade total para qualquer atividade laborativa, previsto no art. 2º, §4º, da LC n.º 202/2004 e por não enfrentar o conteúdo do laudo pericial administrativo que concluiu pela ausência de incapacidade laboral total, afastando implicitamente norma estadual sem declarar sua inconstitucionalidade, em suposta violação à Súmula Vinculante n.º 10 do STF.

Requerem, com efeitos infringentes, que o colegiado enfrente expressamente o requisito legal de incapacidade laboral total e o laudo pericial administrativo, esclarecendo se o afastamento do dispositivo decorre de juízo de inconstitucionalidade ou de interpretação jurídica fundamentada.

Pois bem. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do artigo 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de questões já decididas, ainda que a parte discorde da solução adotada.

No caso, os embargantes pretendem, sob o rótulo de omissão, que o colegiado reveja sua conclusão sobre a desnecessidade de comprovação de incapacidade laboral total. Ocorre que essa questão foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, que consignou:

"
Logo, não há que se falar em comprovação de incapacidade para toda e qualquer atividade laboral
".

A fundamentação adotada foi clara. Não há omissão. O que há é discordância dos embargantes com a interpretação adotada — e isso não é vício integrável por embargos de declaração.

O acórdão embargado não afastou o artigo 2º, §4º, da LC n.º 202/2004, mas o interpretou de forma sistemática e teleológica, em harmonia com o restante do ordenamento jurídico.

A interpretação adotada é a que melhor se coaduna com a finalidade protetiva da norma. Exigir de um servidor já aposentado a comprovação de incapacidade total para qualquer atividade laboral seria equiparar indevidamente a isenção previdenciária à aposentadoria por invalidez — institutos com naturezas e finalidades distintas. Quem já está aposentado não integra mais a força de trabalho ativa, de modo que a exigência de incapacidade laboral total, nesse contexto, seria desproporcional e esvaziaria completamente o benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal e das demais Turmas do TJMT tem se consolidado no sentido de que, para o servidor inativo portador de doença grave prevista no rol legal, basta o diagnóstico da moléstia para o reconhecimento do direito à limitação da contribuição previdenciária:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA APOSENTADA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO. DISPENSA DE INCAPACIDADE TOTAL . AUTONOMIA ESTADUAL APÓS EC 103/2019. JUROS DE MORA. DISTINGUISHING DO TEMA 88/STJ. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por ente estatal contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão que reconheceu o direito de servidora pública aposentada, portadora de neoplasia maligna, à isenção de contribuição previdenciária e à restituição dos valores descontados indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a exigência de incapacidade laboral total prevista em lei estadual; (ii) estabelecer se houve afastamento implícito de norma estadual sem observância da cláusula de reserva de plenário; (iii) determinar os efeitos da Emenda Constitucional nº 103/2019 sobre a isenção de contribuição previdenciária; (iv) definir o termo inicial dos juros de mora à luz do Tema 88 do STJ .

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não evidenciam vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam mero inconformismo da parte com a solução adotada, sendo inadequados para rediscussão do mérito.

O julgador não se vincula ao enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, lógica e coerente para sustentar a conclusão.

A interpretação da legislação estadual deve ser realizada de forma sistemática e conforme a Constituição, em harmonia com a Lei Federal nº 7 .713/88 e os princípios da dignidade da pessoa humana e proteção às pessoas com doenças graves.

A exigência de incapacidade laboral total para concessão de isenção mostra-se desproporcional e incompatível com a finalidade do benefício, sendo suficiente o diagnóstico de doença grave, conforme entendimento consolidado do STJ.

A Súmula 627 do STJ afasta a necessidade de demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da doença para manutenção da isenção.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 não impede a concessão de isenção por legislação estadual, apenas afasta a obrigatoriedade constitucional anterior, preservando a autonomia dos entes federativos .

O termo inicial dos juros de mora, em razão da natureza alimentar da verba e da ilegalidade originária da cobrança, deve ser fixado a partir da citação, mediante distinguishing em relação ao Tema 88 do STJ.

A aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ justifica a adoção de critérios específicos para atualização e juros em condenações contra a Fazenda Pública em matéria previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios na decisão. 2. A isenção de contribuição previdenciária para portador de doença grave independe de comprovação de incapacidade laboral total . 3. A interpretação da legislação estadual deve ser realizada em conformidade com normas federais e princípios constitucionais protetivos. 4. A EC nº 103/2019 não impede a concessão de benefícios isentivos por legislação estadual . 5. Os juros de mora, em hipóteses de cobrança indevida de natureza alimentar, incidem a partir da citação.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10196652820258110001, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 23/04/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/04/2026)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA INCAPACITANTE . ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004 . ALTERAÇÃO PELA LC Nº 700/2021. INEXIGIBILIDADE DE INCAPACIDADE TOTAL PARA DOENÇA INSERIDA NO ROL E RECONHECIDA ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 188 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária acima do limite previsto na Lei Complementar Estadual nº 202/2004, relativamente ao período não atingido pela prescrição quinquenal, em favor de servidor aposentado por invalidez, portador de moléstia prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da contribuição previdenciária prevista na LC nº 202/2004 exige, cumulativamente, a comprovação de incapacidade total para qualquer atividade laboral e o enquadramento da doença no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 quando a moléstia foi reconhecida antes da alteração promovida pela LC nº 700/2021; (ii) estabelecer os critérios aplicáveis de correção monetária e juros moratórios na repetição de indébito decorrente de descontos previdenciários indevidos. III . RAZÕES DE DECIDIR A exigência cumulativa de incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laboral foi introduzida no § 4º do art. 2º da LC nº 202/2004 apenas com a alteração promovida pela LC nº 700/2021, passando a vigorar a partir de 10/08/2021. A legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da constatação da doença, razão pela qual, para moléstias reconhecidas anteriormente à alteração legislativa, basta o enquadramento no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7 .713/1988 para a concessão da redução da contribuição previdenciária. O autor possui aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho concedida em 30/06/2005, com base em laudo pericial que reconhece moléstia profissional enquadrada no rol legal, circunstância incontroversa nos autos. Na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem somente a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ . A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir de então, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021 e da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A exigência cumulativa de incapacidade total para qualquer atividade laboral, prevista no § 4º do art . 2º da LC nº 202/2004 após a alteração pela LC nº 700/2021, não se aplica às situações em que a moléstia grave foi reconhecida antes da vigência da alteração legislativa. O enquadramento da doença no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, à luz da redação anterior da LC nº 202/2004, é suficiente para a concessão da redução da contribuição previdenciária . Na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ. A condenação imposta à Fazenda Pública deve ser atualizada pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir de então, exclusivamente pela taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10559562720258110001, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2026)”.

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA . REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. DESNECESSIDADE DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL PARA INATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de isenção da contribuição previdenciária cumulada com repetição de indébito, proposta por servidora pública estadual aposentada diagnosticada com neoplasia maligna, visando à redução da base de cálculo da contribuição para incidência apenas sobre valores que excedam o teto do RGPS, bem como à restituição dos valores descontados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem realização de perícia médica judicial; (ii) estabelecer se servidora aposentada portadora de neoplasia maligna faz jus à redução da contribuição previdenciária, independentemente da comprovação de incapacidade total para o trabalho. III . RAZÕES DE DECIDIR O magistrado, como destinatário da prova, indefere a produção de perícia quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento, especialmente quando a controvérsia é predominantemente de direito. A existência da neoplasia maligna é incontroversa e comprovada por laudos médicos e reconhecida pela própria Administração, tornando desnecessária nova perícia judicial. A controvérsia reside na interpretação do requisito legal de incapacidade laboral, o que configura questão jurídica e não fática. A interpretação das normas previdenciárias deve observar sua finalidade protetiva, orientada pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia material . Para servidor aposentado, a exigência de incapacidade total para o trabalho deve ser relativizada, pois não integra mais a força laboral ativa. A neoplasia maligna, por sua gravidade e impacto na vida do indivíduo, configura condição suficiente para o reconhecimento do direito à redução da contribuição previdenciária. A Administração Pública atua de forma incoerente ao reconhecer a moléstia para fins de isenção de imposto de renda e negá-la para fins previdenciários com base em critério restritivo. Precedente da Turma Recursal reconhece que a mera comprovação da neoplasia maligna é suficiente para assegurar o benefício, independentemente de incapacidade laboral plena . Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos, observada a prescrição quinquenal, com aplicação de correção monetária e juros conforme os parâmetros legais vigentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em prova documental suficiente e a controvérsia é de natureza jurídica. 2. A servidora pública aposentada portadora de neoplasia maligna faz jus à redução da contribuição previdenciária independentemente da comprovação de incapacidade total para o trabalho. 3 . A interpretação do requisito de incapacidade deve ser teleológica e compatível com a condição de inatividade do beneficiário. 4. A Administração deve observar coerência na concessão de benefícios baseados na mesma condição fática. 5 . É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal e os critérios legais de atualização.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10724800220258110001, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 09/04/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/04/2026)”.

Não há violação à Súmula Vinculante n.º 10 do STF. O acórdão não declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, §4º, da LC n.º 202/2004, nem afastou sua incidência por incompatibilidade constitucional. O que houve foi interpretação jurídica da norma, à luz do sistema normativo vigente e da finalidade protetiva do benefício.

Interpretar uma lei de forma sistemática e teleológica é atividade jurisdicional ordinária, que não se confunde com o controle difuso de constitucionalidade. A Súmula Vinculante n.º 10 veda o afastamento implícito de norma por razões de inconstitucionalidade — não impede que o julgador interprete a lei de forma diferente da pretendida pela parte.

Portanto, os embargos não apontam omissão real. Revelam, na verdade, inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado. A questão foi enfrentada, a fundamentação foi suficiente e coerente, e a conclusão está em linha com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Embargos de declaração não são o instrumento adequado para rediscutir o mérito de decisão já proferida.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, ressaltando que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026